Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DOS ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REGRA ORDINÁRIA. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTE. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo razão para aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando restou demonstrado nos autos que a parte autora tinha condições de comprovar suas alegações não existindo causas relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório. A liberdade jornalística encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Não havendo imputação de fato ou conduta desabonadora à recorrente, não há que falar na retirada de texto jornalístico publicado. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico. Não comprovada a ocorrência de abuso da liberdade de imprensa, com reportagem que respeita os limites do animus narrandi, incabível a condenação em danos morais.